Tribunal: TJBA
Processo: 8072910-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072910-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NADSON PEREIRA COQUEIRO e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A. P. S. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES. COMPETÊNCIA. SÚMULA 383. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL DEVIDA. . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a competência para a Comarca do novo domicílio da genitora das crianças. O agravante alega omissão na análise do pedido de aditamento à petição inicial, impactando a pretensão de revisão da guarda unilateral das crianças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão na análise do pedido de aditamento à petição inicial, (ii) os embargos de declaração foram corretamente considerados protelatórios, e (iii) a competência para julgar a demanda deve ser mantida na Comarca do novo domicílio da genitora. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão do juízo de origem está em consonância com a Súmula 383 do STJ, que estabelece a competência do foro do domicílio do detentor da guarda. Não há omissão a ser suprida, justificando a manutenção da multa processual aplicada por embargos protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações de guarda de menores é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda, conforme Súmula 383 do STJ. 2. Embargos de declaração considerados protelatórios justificam a aplicação de multa processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 8072910-34.2024.8.05.0000, em que figura como agravante N. P. C. e, como agravados A. P. S., D. P. S. e M. DE N. DOS S.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, 14 de Março de 2025. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07